Tribunal: STF
Processo: ARE 1423756
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:
    APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES. PLEITO PARA A CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PARECER DA PGJ NO MESMO SENTIDO. IMPOSSIBILIDADE. PERSECUÇÃO PENAL QUE JÁ FOI ENCERRADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA. ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA NO SENTIDO DE QUE O BENEFÍCIO ADVINDO DA LEI N. 13.964/2019 SÓ PODE SER OFERECIDO ANTES DA SENTENÇA. ACORDO INVIÁVEL. PEDIDO PRELIMINAR PELA NULIDADE DO FEITO. ALEGADO PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO SEM A PRESENÇA DO ACUSADO. RÉU QUE ESTAVA DOENTE NO DIA DA PRIMEIRA AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. RÉU QUE TEVE A OPORTUNIDADE DE SER INTERROGADO EM OUTRA DATA. ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE ACOMPANHOU TODOS OS DEPOIMENTOS. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MÉRITO. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDE COMPROVADAS. PROVA NOS AUTOS QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE PRÉVIO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO QUE ESTAVA EM POSSE DA VÍTIMA. ACUSADO QUE REGISTROU BOLETIM DE OCORRÊNCIA POR APROPRIAÇÃO INDÉBITA APÓS UM DESACERTO TRABALHISTA ENTRE AS PARTES. VÍTIMA QUE FOI INVESTIGADA PELO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    2. A parte recorrente alega contrariedade ao art. 5º, XL, da Constituição Federal.
    3.  Decido. 
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).  
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). De modo que a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.  
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre[1]. 
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto[2]. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.  
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.  
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade.  
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e nos arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso.  
    Publique-se.
          Brasília, 13 de março de 2013.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
    § 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.